Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. BANCO DO BRASIL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DJE. CIÊNCIA DA SENTENÇA. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que haja publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, se ocorrer a ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considerar-se-á realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem início no primeiro no primeiro dia útil subsequente. Precedentes. Inteligência dos artigos 271 do CPC; 5o, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/06; e 60 Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017.
2. O § 1o do art. 246 do NCPC, prevê que, “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
3. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, cujo art. 5o estabelece que “a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”.
4. O Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela instituição financeira, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe).
5. No caso, não há se falar em nulidade da intimação da sentença, pois, conforme dispõe o § 1o do art. 5o da Portaria GC n. 160/2017, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados”.
6. Decisão que não conhece da Apelação mantida.
7. Agravo interno não provido.